Tribunal: TJBA
Processo: 8013672-50.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8013672-50.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:
LUCAS ANDRADE PEREIRA DE OLIVEIRA

AGRAVADO: MAURÍCIO DE JESUS OLIVEIRA

Advogado(s)
:
SÉRGIO RICARDO RÉGIS VINHAS DE SOUZA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. PLEITO AUTORAL DE IMPLEMENTAÇÃO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AÇÃO PROPOSTA CONTRA O MUNICÍPIO DO SALVADOR E A SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE PÚBLICO DO MUNICÍPIO – TRANSALVADOR. DECISÃO ATACADA DETERMINANDO O CUSTEIO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS PELO ENTE PÚBLICO. INSURGÊNCIA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA D
A VARA DA FAZENDA PÚBLICA.
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA.
VALOR DA CAUSA ABAIXO DE R$ 60.000,00 E NÃO INCIDÊNCIA NAS HIPÓTESES EXCLUDENTES DO ART. 2º, § 1º, DA LEI 12153/2009.
PROVA PERICIAL. NECESSIDADE. IRRELEVÂNCIA
PARA A FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA.
PRECEDENTES DO STJ E DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA. REMESSA DOS AUTOS AO
JUIZADO FAZENDÁRIO
COMPETENTE.
DECISÃO. MANUTENÇÃO ATÉ OUTRA SER PROFERIDA PELO JUIZ COMPETENTE. ART. 64, § 4º DO CPC. PREFACIAL. ACOLHIMENTO. DEMAIS MATÉRIAS. EXAME PREJUDICADO.
RECURSO. PROVI
MENTO
.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n.
8013672-50.2025.8.05.0000
, em que figuram como litigantes os acima identificados.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
ACOLHER A PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões adiante expostas.

Data registrada no sistema.